Tribunal: STF
Processo: RE 1562839
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF/1, cuja ementa segue transcrita:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.° 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. TRANSFORMAÇÃO. 1. A Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em sua redação original previu em seu artigo 62 a possibilidade de incorporação de valores decorrentes do exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento, o que foi regulado com a edição da Lei n° 8.911/94, estipulando o direito à incorporação dos chamados "quintos", que passou a ser calculada na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício das referidas funções, até o limite de 5/5 (cinco quintos). 2. Com a edição da Medida Provisória n. 1.595-14, de 10 de novembro de 1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, extinguiu-se a possibilidade de incorporação da vantagem denominada "quintos", revogando-se expressamente o disposto nos arts. 3° e 10 da Lei 8.911/94, promovendo, ainda, a transformação das vantagens já incorporadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, que passou a ser reajustada de acordo com a revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 3. A despeito da previsão da Lei n° 9527/97, que determinou a extinção da possibilidade de incorporação das parcelas de quintos, foi editada a Medida Provisória n. 1.480-40/1998, que foi convertida na Lei n° 9.624, de 2 de abril de 1998, que concedeu direito à incorporação de quintos para o servidor que fizesse jus à vantagem entre 19.1.1995 e a data de publicação daquela lei e que não tivesse incorporado a vantagem em decorrência das normas então vigentes. 4. A referida alteração estabeleceu novo critério para o cálculo e atualização das parcelas das funções comissionadas e cargos em comissão, estipulando a conversão dos quintos em décimos, à razão de 2/10 (dois décimos) para cada 1/5 (um quinto) até o limite de 10/10 (dez décimos). 5. Mesmo após a edição da referida regra, foi publicada nova Medida Provisória, desta vez a de n° 2.225-45/2001, que promoveu o acréscimo do art. 62-A à Lei n. 8.112/1990, estabelecendo novo termo final para incorporação de parcelas de função comissionada ou cargo em comissão, qual seja, 4.9.2001, desta vez determinando a observância aos critérios inscritos na redação original dos artigos 3° e 10 da Lei 8.911/94, autorizando a incorporação da gratificação pelo exercício de função comissionada no interstício compreendido entre 9.4.1998 e 4.9.2001, data da edição da referida medida provisória, e prevendo que a partir de então, as parcelas já incorporadas, inclusive a prevista no artigo 3° da Lei 9.624/98 cujo interstício tenha se completado até 8.4.1998, aproveitando o tempo residual não utilizado até 11.11.1997, seriam transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. 6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "a Medida Provisória n.° 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3° e 10 da Lei n.° 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada." (RMS 21960 / DF, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJ 07/02/2008), o que restou pacificado no julgamento do REsp n° 1.261.020/CE, sob o regramento do art. 543-C do CPC. 7. A exclusão de alguns litisconsortes em razão de litispendência ou falta de comprovação material do direito pretendido não conduz à conclusão de que tenha sido verificada sucumbência ilb recíproca na demanda, pois os servidores obtiveram êxito integral em suas demandas, devendo ser observada a estipulação de honorários. 8. Honorários advocatícios que ficam arbitrados em 5% (cinco por cento) para ações propostas coletivamente ou em litisconsórcio facultativo e 10% (dez por cento) para as ações individuais a ser apuradas sobre o valor atualizado da condenação em favor dos patronos dos autores, em atenção ao que dispõe os §§ 3° e 4° do artigo 20 do Código de Processo Civil. 9. Custas adiantadas em ressarcimento. 10. A correção e juros a ser aplicados à condenação observa a previsão inscrita no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, devendo ser observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atualizada, que aplica o entendimento mais atual das Cortes Superiores para a correção de débitos decorrentes de condenações não tributárias contra a União. 11. A incorporação reconhecida nesta ação, caso ainda não tenha sido acrescentada à remuneração da parte autora por ato da administração ou determinação judicial, deverá ser implantada na folha de pagamentos, remanescendo apenas as parcelas pretéritas que ficam sujeitas às regras de execução contra a Fazenda Pública. 12. A tutela antecipada deferida neste julgamento deve ser implantada no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273) contados da intimação da representação judicial do ente público, a quem compete informar o órgão administrativo competente independentemente de ofício ou da interposição de qualquer recurso. 13. Apelação da União improvida. 14. Remessa oficial improvida (doc. 25, pp. 17-18).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 5º, II; 37, caput e inciso X; 61, § 1º, II, a; e 97 da Constituição da República (doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, ao autorizar o pagamento de parcelas atrasadas referentes a quintos recebidos em virtude de decisão administrativa, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recentemente uniformizada pelo Plenário, que reconhece aos servidores o direito ao pagamento dos débitos que foram reconhecidos administrativamente. 



    Com essa compreensão, aponto os seguintes julgados: RE 1456115/PR-AgR-ED-EDv-AgR; RE 1456113-AgR-EDv-AgR; RE 1441928-AgR-ED-ED-EDv-AgR; RE 1398756-AgR-ED-EDv-AgR; RE 1438807-AgR-ED-EDv; RE 1440221-AgR-ED-EDv; RE 1458584-AgR-EDv; RE 1447000-AgR-EDv; RE 1459248-Rcon-ED-ED-AgR-EDv; RE 1458953-AgR-ED-EDv e RE 1520538-AgR-EDv-AgR, todos com a designação do Ministro Alexandre de Moraes para a redação do acórdão.



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator